Tribunal: TJDFT
Processo: 0725527-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725527-92.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: ANA LUIZA CARVALHO MENDONCA, ISABEL CRISTINA MARTINELLI FRANCA, CYNTHIA MARIA OLIVEIRA DA CUNHA CAVALCANTI DECISÃO Trata-se de recurso inominado já pautado para julgamento, tendo o recorrente pedido a desistência do recurso (i.d. 21637239). É o relatório. Decido. O pedido desistência do recurso deve ser acolhido, haja vista que se trata de direito disponível. Assim, homologo a desistência do recurso. Tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelos recorridos (i.d. 20731159), deve o recorrente arcar com os ônus da sucumbência, haja vista a desistência, depois de processado o recurso e enviado à instância recursal. Assim, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios para o patrono do recorrido, estes fixados 10% sobre o valor da condenação. Registre-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020 13:46:18. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator